Tribunal: CARF
Processo: 13231.000042/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13231.000042/2011-30
ACÓRDÃO
2002-009.696 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RPF. CONTRIBUINTE FALECIDA SEM BENS A PARTILHAR.COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Restando comprovada a inexistência de meação, herança ou legado, os
sucessores a qualquer título não respondem pelos tributos devidos pela
pessoa falecida, ao teor da legislação de regência (ar. 21 da IN SRF no
81/2001).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.696 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13231.000042/2011-30
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 18/23), referente ao imposto de renda pessoa
física, exercício 2009, ano-calendário 2008, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$3.761,09, sendo R$1.913,46 de imposto suplementar (código
2904), R$1.435,09 de multa de ofício e R$412,54 de juros de mora (calculados até
29/07/2011).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 19/21):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$2.897,30, recebidos da fonte pagadora Secretaria de
Estado da Educação e Qualidade do Ensino/CNPJ 04.312.419/0030-74.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 4o da
Lei no 8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no
3.000/1999 - RIR/1999.
Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$9.935,28, referente a Brenda
Fabricia Moraes de Souza (data de nascimento 31/07/2004, código 024),
Anderson Santos de Souza (data de nascimento 28/08/1996, código 024), Andrew
Santos Souza (data de nascimento 19/10/1999, código 024), Adriele Santos de
Souza (data de nascimento 28/03/2002, código 024), Ryanne Vitória de Souza
Silva (data de nascimento 31/07/2004, código 024) e Renner de Souza Silva (data
de nascimento 31/07/2004, código 024), por falta de comprovação da relação de
dependência.
Enquadramento legal: Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no 9.250/1995; arts.
2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 73, 77 e 83, inciso II, do Decreto no
3.000/1999-RIR/1999 e art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15/2001.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução: glosa do valor de R$1.906,00, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “b”, e § 3o, da Lei no 9.250/1995,
arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39 a 42 da IN SRF no 15/2001, arts.
73, 81 e 83, inciso II, do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999.
Cientificada do lançamento em 02/08/2011 (fl. 13), a interessada, por intermédio
de seu representante legal (fl. 09), apresentou em 09/08/2011 a impugnação (fl.
03), instruída com os documentos de fls. 04/12, aduzindo que a Sr Maria de
Fátima Silva de Souza faleceu no dia 25/03/2011 e, portanto, não deve incidir tal
cobrança referente a pessoa física, bem como qualquer multa por conta de atraso
de pagamento.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.696 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13231.000042/2011-30
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/06/2015, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, uma vez que foi excluída a multa de ofício pela decisão de piso,
a filha da contribuinte apresentou, em 24/06/2015, Recurso Voluntário, alegando que sua mãe,
Maria de Fátima Silva de Souza, antes de seu falecimento não deixou meação, herança ou legado,
para o cônjuge, herdeiros ou sucessores, logo seus sucessores não respondem pelos tributos
devidos pela falecida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2008, decorrente das seguintes infrações, constatadas pela fiscalização:
1. Omissão de rendimentos recebidos com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$2.897,30;
2. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$9.935,28
3. Dedução Indevida com Despesa de Instrução: glosa do valor de R$1.906,00.
A decisão de piso julgou a impugnação procedente em parte, no seguinte sentido,
in verbis:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972. Assim, dela se toma conhecimento.
Consiste a infração fiscal em omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e
ou sem vínculo empregatício percebidos da Secretaria de Estado da Educação e
Qualidade do Ensino/CNPJ 04.312.419/0030-74 (R$2.897,30), dedução indevida
com dependentes (R$9.935,28) e despesa de instrução (R$1.906,00).
Refere o representante legal da interessada que a Sra Maria de Fátima Silva de
Souza faleceu no dia 25/03/2011 e, por isso, não deve haver cobrança referente a
pessoa física, bem como qualquer multa por conta de atraso de pagamento.
Não tendo o representante legal da interessada contestado expressamente as
infrações em si, nem apresentado prova da inocorrência de omissão de
rendimentos do trabalho, nem comprovado a relação de dependência e as
despesas com instrução no ano-calendário 2008, segue mantida a exigência do
correspondente imposto lançado de ofício.
Sobre a aplicação da multa prevista nos casos de lançamento de ofício, há de se
observar que na data da ciência do lançamento, em 02/08/2011 (fl. 13), havia
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.696 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13231.000042/2011-30
4
ocorrido a abertura da sucessão, em razão do falecimento da contribuinte em
25/03/2011 (Certidão de Óbito de fl. 10). É sabido que, nesses casos, a multa de
ofício por ser punitiva e se prestando a coibir uma conduta irregular, não pode
ter a sua aplicação voltada a terceiros, ainda que responsáveis, por violação do
princípio da pessoalidade da pena.
O art. 23 do RIR/1999, ao tratar da responsabilidade dos sucessores, dispõe:
“Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 50, e
Lei n° 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
§ 1° Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não
apresentou declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de
rendimentos até a abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto
respectivo, acrescido de juros moratórios e da multa de mora prevista no art.
964, I, "b", observado, quando for o caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei n°
5.844, de 1943, art. 49).(Grifei)
§ 2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data
da abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros
moratórios e da multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o
disposto no art. 874. (Grifei)
§ 3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão,
ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos
sucessores, observado o disposto no inciso I.”
Esse dispositivo legal diferencia os dois momentos em que se dá a ciência do
lançamento: antes da abertura da sucessão, notificando-se o de cujus da
exigência, e após o falecimento do contribuinte com a ciência aos sucessores. No
primeiro caso, o espólio responde pelo crédito tributário, incluindo os encargos
e penalidades, a teor do § 3o. Enquanto no segundo caso: a) se apurar que o de
cujus não apresentou declaração ou o fez com omissão de rendimentos, o
espólio responde pelo imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e da
multa de mora prevista no art. 964, I, “b”, nos termos do § 1o; e b) apurando-se a
falta de pagamento do imposto devido pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão, a multa a ser exigida é a prevista no art. 950, além do imposto devido e
juros moratórios, consoante § 2o.
O art. 950 do RIR/1999 trata da multa de mora aplicada nos casos de
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos e o art. 964 do RIR/1999, por sua
vez, das penalidades aplicáveis quando verificadas infrações às disposições
referentes à declaração de rendimentos, in verbis:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.696 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13231.000042/2011-30
5
“Art. 950. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento por dia de atraso (Lei no 9.430, de 1996, art. 61).
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto
até o dia em que ocorrer o seu pagamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 1o).
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento (Lei no
9.430, de 1996, art. 61, § 2o).
[...]
Art. 964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
(...)
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do § 1° do art.
23 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 49).
(...)”
Tendo-se que a data da abertura da sucessão se deu 25/03/2011 (fl. 10), a
ciência do lançamento em tela ocorreu em 02/08/2011 (fl. 13), a multa a ser
aplicada, no caso, é a limitada a 10% calculada sobre o imposto suplementar
decorrente de omissão de rendimentos (art. 964, inciso I, letra “b”, do RIR/1999)
e a 20% sobre imposto decorrente de deduções glosadas (artigo 950 do
RIR/1999).
Assim sendo, com fundamento no art. 145, I, do CTN, é de se alterar o
lançamento consubstanciado na Notificação de Lançamento (fls. 18/23),
mediante exclusão da multa de oficio aplicada no percentual de 75%, por
constituir sanção por ato ilícito, não transferível para o espólio, em virtude do
princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do infrator, e
aplicando a multa de mora de 10% calculada sobre o imposto suplementar de
R$137,27 decorrente de omissão de rendimentos e de 20% sobre o imposto
suplementar de R$1.776,19 resultante de glosa de deduções indevidas.
Imposto suplementar, multa de mora e juros moratórios que deverão ser exigido
nos termos do art. 23 do Decreto no 3000, de 1999 – RIR/1999.
Art.23.São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 50, e
Lei no 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
I-o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II-o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.696 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13231.000042/2011-30
6
§ 1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de
juros moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado,
quando for o caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49).
§2o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e
da multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art.
874.
§3o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão,
ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos
sucessores, observado o disposto no inciso I.
Não existindo meação, herança ou legado, o cônjuge ou convivente ou o
sucessor não responde pelos tributos devidos pela pessoa falecida (art. 21 da IN
SRF no 81, de 2001).
Diante do exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
para excluir a multa de oficio aplicada no percentual de 75%, incidindo tão
somente a multa de mora, assim também, os juros moratórios, conforme
demonstrativo abaixo.
Encaminhe-se o presente à DRF de origem para ciência ao representante legal da
interessada do inteiro teor do presente acórdão e demais providências cabíveis.
(...)
Em sede de recurso voluntário, a filha da contribuinte apresentou, Recurso
Voluntário, alegando que sua mãe, Maria de Fátima Silva de Souza, antes de seu falecimento não
deixou meação, herança ou legado, para o cônjuge, herdeiros ou sucessores, logo seus sucessores
não respondem pelos tributos devidos pela falecida.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados e após análise dos autos, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que
lhe competia.
No tange a responsabilidade dos sucessores a qualquer título pelos tributos
deixados pelo contribuinte falecido, assim prevê o art. 897 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99):
Art. 897. Na inexistência de outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento, os
valores relativos ao imposto, bem como o resgate de quotas dos fundos fiscais
criados pelos Decretos-Leis no 157, de 1967, e 880, de 1969, não recebidos em
vida pelos respectivos titulares, poderão ser restituídos ao cônjuge, filho e demais
dependentes do contribuinte falecido, inexigível a apresentação de alvará judicial
(Lei no 7.713, de 1988, art. 34).
Parágrafo único. Existindo outros bens sujeitos a inventário ou arrolamento, a
restituição ao meeiro, herdeiros ou sucessores, far-se-á na forma e nas condições
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.696 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13231.000042/2011-30
7
do alvará expedido pela autoridade judicial para essa finalidade (Lei no 7.713, de
1988, art. 34, parágrafo único).
O dispositivo legal acima citado, encontra-se regulamentado pelos art. 18 e 21 da IN
SRF no 81, de 11/10/2001, que dispõe sobre as declarações de espólio:
O dispositivo legal acima citado, encontra-se regulamentado pelos art. 18 e 21 da IN
SRF no 81, de 11/10/2001, que dispõe sobre as declarações de espólio:
INEXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS SUJEITOS A INVENTÁRIO
Art. 18. Na inexistência de bens ou direitos sujeitos a inventário ou arrolamento,
não devem ser entregues as declarações de espólio, devendo ser solicitado o
cancelamento da inscrição da pessoa falecida no CPF, pelo cônjuge ou
convivente ou por qualquer de seus dependentes ou parentes.
Parágrafo único. As declarações correspondentes ao ano do falecimento e do ano
anterior, quando obrigatórias, devem ser apresentadas como se o contribuinte
estivesse vivo e assinadas pelo cônjuge ou convivente ou por qualquer de seus
dependentes ou parentes.
Art. 21. Não existindo meação, herança ou legado, o cônjuge ou convivente ou o
sucessor não responde pelos tributos devidos pela pessoa falecida.
Trazendo os normativos transcritos à realidade dos autos, indene de dúvida que os
sucessores a qualquer título não respondem pelos créditos tributários de responsabilidade da
falecida, sobretudo levando-se em conta que, ao teor da Declaração de Ajuste Anual da
contribuinte (fls. 30/35), ano-calendário 2008, a contribuinte não detinha bens ou direitos
declarados.
Portanto, em face da inexistência de bens a inventariar ou partilhar, não podem os
sucessores responder por tributos devidos pela falecida – devendo, em contrapartida (e se ainda
não o fez, à míngua de comprovação nos autos), ser solicitado o enquadramento da inscrição no
CPF da falecida, nas unidades locais da Receita Federal, conforme preconizam os arts. 18 e 21 da
IN SRF no 81/2001, e arts. 2, parágrafo único e 21, V da IN RFB no 1.548/2015(com as alterações
trazidas pela IN RFB no 1.746/2017) – razão pela qual, diante da verossimilhança das alegações
recursais e ancorado na legislação de regência, torno insubsistente o crédito tributário apurado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 58
DF CARF MF
Original